Tribunal: CARF
Processo: 10680.903355/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903355/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.279 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
O indeferimento fundamentado do pedido de perícia não caracteriza
cerceamento do direito de defesa, ainda mais nas hipóteses em que a medida se
mostra desnecessária.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente pode ser utilizado como
componente do saldo negativo de IRPJ se o contribuinte comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, que sofreu a retenção deste tributo.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE
COMPENSAÇÃO.
Há de se considerar na composição do saldo negativo do período as estimativas
quitadas por compensações homologadas expressa ou tacitamente, todavia,
devem ser glosadas as estimativas não líquidas, salvo se quitadas após
intimação acerca da não homologação da compensação ou enviadas para
inscrição em dívida ativa, que goza de presunção de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito
creditório referente à estimativa de IRPJ de (i) julho/2007, no montante de R$ 109.182,28.
Vencidos os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza,
Lizandro Rodrigues de Sousa e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que negavam provimento
ao Recurso. O resultado foi obtido em duas votações sucessivas, nos termos do art. 60, caput e
parágrafo único, do Anexo II do Regimento Interno do CARF. Na primeira votação, foram
vencidos os Conselheiros Rafael Taranto Malheiros (Relator) e Lucas Esteves Borges, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903355/2011-65
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

davam provimento parcial em maior extensão, para reconhecer o direito creditório referente às
estimativas de IRPJ de julho/2007 e agosto/2007. Designado para redigir o Voto Vencedor o
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão
proferido pela Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por resultado “Direito Creditório Reconhecido em
Parte”.
2.

Por bem retratar a demanda, reproduzo o “Relatório” elaborado em sede da
Resolução no 1301-000.222 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferida em sessão realizada em
24/09/2014 (e-fls. 2030/2035):
“EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA S/A, já devidamente
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão da 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte, Minas Gerais, que
indeferiu parcialmente pedido veiculado por meio de manifestação de
inconformidade, interpõe recurso a este colegiado administrativo objetivando a
reforma da decisão em referência.
Trata o processo de pedidos de compensação, em que a contribuinte busca
extinguir débitos de sua titularidade com crédito decorrente de saldo negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica relativo ao ano-calendário de 2007.
Despacho Decisório (eletrônico) emitido pela Delegacia da Receita Federal em
Belo Horizonte (fls. 1.627) indeferiu a compensação pleiteada, conforme
transcrição abaixo.
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 1.446.301,76 Valor na DIPJ: R$ 1.145.583,67
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.369.005,34
IRPJ devido: R$ 1.223.421,67
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
...
Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 02/04), a contribuinte trouxe as
seguintes alegações:
- que a DIPJ/2008 contemplou o crédito IR retido na fonte do ano de 2007 no
valor de R$ 2.369.005,34 e o IRPJ do exercício R$ 1.223.421,67, de modo que a
diferença apurada a título de base negativa de IRPJ é legítima;
- que, em razão de mudança de sua sede e dos responsáveis pelos arquivos
contábeis, teve que se empenhar em requerer às fontes retentoras os
comprovantes emitidos à época, procedimento que se mostrou moroso, lento, de
modo que só obteve sucesso em obtê-los após a emissão do Despacho Decisório
(solicitou que fossem juntadas ao processo cópia de notas fiscais emitidas em
2007 e de extratos bancários correspondentes a cada pagamento de Nota Fiscal
do exercício de 2007)
- que a mera análise documental de contraste da DIPJ/2008 e da PER/DCOMP
com os comprovantes e notas fiscais anexados já seria suficiente para apurar a
verdade dos fatos;
- que, caso os comprovantes e notas fiscais anexados não bastassem para o
convencimento quanto à legitimidade das compensações efetuadas, solicitava a
produção de prova pericial contábil, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72, ou de nova prova documental, para que ficasse definitivamente
comprovado que os créditos compensados em PER/DCOMP são legítimos e,
portanto, deve ser invalidada a exigência fiscal.
A já citada 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte, analisando a peça de defesa, decidiu, por meio do Acórdão no.
0245.324, de 13 de junho de 2013, pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade.
O referido julgado restou assim ementado:
Declaração de Compensação.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ
depende da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no
PERDCOMP.
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

IRRF – Comprovação. O imposto de renda retido na fonte, somente pode ser
utilizado como componente do saldo negativo de IRPJ, se o contribuinte comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, que sofreu a retenção deste tributo.
A Turma Julgadora de primeiro grau, confirmando retenções na fonte de imposto
e pagamentos/compensações de estimativas, reconheceu direito creditório no
montante de R$ 862.591,88.
Irresignada, a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 1.802/1810,
por meio do qual sustenta:
- que as fontes pagadoras não cumpriram várias obrigações fiscais, tendo elas
deixado de fornecer os comprovantes anuais de retenção e as DIRFs;
- que, considerando que o saldo negativo é apurado com base nos registros
contábeis, que, por sua vez, são baseados em diversos documentos como as notas
fiscais, a análise destas é providência essencial para se chegar à verdade
material (relaciona os tomadores de serviço que, segundo alega, deixaram de
declarar ou declararam a menor o imposto retido);
- que a autoridade julgadora deixou de adotar vários procedimentos necessários
para apuração do crédito, como a intimação de ofício das fontes pagadoras e a
determinação de perícia técnica;
- que o indeferimento parcial do direito reclamado também decorreu de
pendência de julgamento ou do indeferimento de pagamentos de estimativas via
compensação;
- que, nos termos do art. 151, III, do CTN, c/c art. 74 da Lei no 9.430/96, durante
todo o contencioso administrativo, o débito de estimativa mensal compensado tem
sua exigibilidade suspensa, não podendo haver qualquer cobrança em desfavor
do contribuinte, inclusive indireta, como a redução de saldo negativo apurado no
final do exercício;
- que, ainda que haja decisão definitiva contrária à homologação da
compensação de um débito de estimativa, ainda assim essa parcela deverá ser
considerada válida para efeitos de composição do saldo negativo, uma vez que,
nesse caso, o crédito tributário será exigido do contribuinte mediante emissão de
DARF para pagamento ou em eventual execução fiscal;
- que o indeferimento da perícia técnica é contraditório e obscuro, além de estar
em manifesto confronto com o art. 38, parágrafo 2o, da Lei no 9.784/99 e de ter
causado cerceamento de defesa em seu desfavor;
- que a Receita Federal não concedeu o prazo de dez dias para alegações antes
do acórdão (art. 44 da Lei no 9.784/99), o que agravou ainda mais o cerceamento
de defesa.
Reitera, ao final, a realização de prova pericial”.
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

3.

O teor do “Voto” condutor da referida Resolução é o seguinte:
“Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Cuida o presente processo de pedidos de compensação, em que a contribuinte
busca extinguir débitos de sua titularidade com crédito decorrente de saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica relativo ao ano-calendário de
2007.
Em conformidade com a FICHA 12 A da Declaração de Informações (DIPJ)
apresentada (fls. 1.679), o saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2007
decorreu da seguinte composição:
IMPOSTO DEVIDO R$ 1.230.951,38
(-) FUNDO DOS DIREITOS DO ECA R$ 7.529,71
(-) IMPOSTO RETIDO NA FONTE R$ 1.320.219,76
(-) IMPOSTO RETIDO – DEMAIS ENTIDADES ADM. PUB. R$ 182.024,18
(-) IMPOSTO INCIDENTE S/GANHOS RENDA VARIÁVEL R$ 14.209,17
(-) IMPOSTO PAGO POR ESTIMATIVA R$ 852.552,23
SALDO NEGATIVO R$ 1.145.583,67
Apreciando Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância reconheceu parte do direito creditório
pleiteado, eis que:
i) verificou que foram confirmadas retenções no total de R$ 1.158.009,99
(montante que já havia sido acolhido no Despacho Decisório emitido pela
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte – fls. 1.627); e
ii) confirmou estimativas pagas e compensadas no montante de R$ 928.003,56.
Diante de tais confirmações, a Turma Julgadora reconheceu o direito creditório
no montante de R$ 862.591,88, conforme demonstrativo abaixo.
IMPOSTO DEVIDO R$ 1.230.951,38
(-) FUNDO DOS DIREITOS DO ECA R$ 7.529,71
(-) IMPOSTO RETIDO NA FONTE R$ 1.158.009,99
(-) ESTIMATIVA PAGA/COMPENSADA R$ 928.003,56
SALDO NEGATIVO R$ 862.591,88
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

Relativamente às estimativas, a decisão de primeira instância assinala que
algumas compensações não foram homologadas.
Do referido julgado, extraio as informações consignadas no quadro abaixo.

Pelo que foi possível depreender dos registros constantes do sistema e-processo e
no sítio do CARF na internet, os processos administrativos acima referenciados
encontram-se na seguinte situação:
10680.925498/2009-11: aguardando formalização de decisão relativa a recurso
voluntário na 1a Turma Ordinária da 4a Câmara;
10680.930336/2009-97: aguardando formalização de decisão relativa a
embargos na 1a Turma Especial desta 3a Câmara.
Por entender que (a) as decisões administrativas irreformáveis prolatadas nos
processos administrativos nos 10680.925498/2009-11 e 10680.930336/2009-97
poderão interferir diretamente na solução da controvérsia instaurada no presente
feito, e que (b) no caso de eventual reconhecimento direito creditório em qualquer
dos processos, a unidade administrativa competente para informar, com exatidão,
os valores porventura extintos por compensação, é a Delegacia da Receita
Federal responsável pela execução dos referidos julgados, conduzo meu voto no
sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a
unidade administrativa de origem (Delegacia da Receita Federal), a partir do
momento em que tenha recepcionado as decisões finais exaradas nos processos
administrativos nos 10680.925498/2009-11 e 10680.930336/2009-97, informe se
houve extinção por compensação, ainda que parcial, das estimativas relativas aos
meses de julho de 2007 (processo no 10680.925498/2009-11) e agosto de 2007
(processo no 10680.930336/2009-97)” (grifou-se).
4.

Em resposta, a Unidade preparadora assim se manifestou, em sede de
“Informação” (e-fls. 2050/2051):
“(...)
2. As parcelas nos valores de R$ 109.182,28 e R$ 110.066,61, relativas às
estimativas mensais de IRPJ de julho/2007 e agosto/2007, respectivamente, não
foram quitadas, tendo em vista que as respectivas compensações declaradas
foram não homologadas.
Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

3. No processo de análise do crédito 10680.925498/2009-11, já houve decisão do
CARF parcialmente favorável ao contribuinte. Assim, o crédito foi parcialmente
deferido, sendo insuficiente para a quitação da estimativa de julho/2007. O
Acórdão do CARF encontra-se às folhas 1435 a 1444 do processo
10680.925498/2009-11 (fl 2039 a 2049).
4. O débito, por sua vez, foi encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da
União e encontra-se com a exigibilidade suspensa pela apresentação de seguro-
garantia na fase de ajuizamento (fl 2045).
5. No processo de crédito 10680.930336/2009-97, também já houve acórdão do
CARF parcialmente favorável ao contribuinte. Assim, o crédito foi insuficiente
para a quitação da estimativa de agosto/2007. O Acórdão do CARF encontra-se
às folhas 1641 a 1652 do processo 10680.930336/2009-97.
6. Neste processo, houve ainda apresentação Recurso Especial cuja
admissibilidade foi negada (fl. 2176 do processo 10680.930336/2009-97).
7. Há uma Ação Judicial a qual determinou medida liminar para suspender a
exigibilidade do crédito mediante a prestação de seguro-garantia. Este débito,
portanto, encontra-se suspenso por medida judicial (fl 2042).
8. Portanto, tendo em vista já haver as decisões administrativas finais nos
processos 10680.925498/2009-11 e 10680.930336/2009-97, informa-se que não
houve a extinção por compensação das estimativas de julho e agosto de 2007:

9. Sendo essas as informações a serem prestadas, proponho retorno ao CARF”
(negritos do original).

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
PRELIMINAR PROCESSUAL DE NULIDADE: PEDIDO DE PERÍCIA
5.

A Autoridade Julgadora de 1o instância assim se pronunciou sobre a matéria:
“(...)
Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

O manifestante protesta ainda, de forma genérica, pela produção de prova
pericial e documental, na hipótese de os comprovantes anexados não bastarem
para o convencimento do julgador quanto à legitimidade das compensações
efetuadas, defendendo a observância do princípio da verdade material.
Em primeiro lugar, deve ser observado que constitui ônus da manifestante
instruir os autos com os documentos aptos a comprovar o crédito pleiteado,
sendo vedado a este órgão diligenciar em seu favor no intuito de obtenção de
provas que estão sob sua responsabilidade.
(...)
Com relação à perícia solicitada, a contribuinte deixou de atentar para os
requisitos formais previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, com redação do artigo 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
notadamente quanto ao nome, endereço e qualificação profissional do seu perito,
além da formulação de quesitos referentes aos exames desejados. É bom lembrar
que, de acordo com o § 1o da referida norma, considerar-se-á não formulado o
pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos acima
explicitados. Ademais, a documentação constante dos autos é suficiente para que
a autoridade julgadora forme seu juízo a respeito da matéria examinada.
Sendo assim, não havendo motivação bastante para a realização de perícia e em
razão do não atendimento aos requisitos legais, o pedido do impugnante deve ser
indeferido, na forma das disposições contidas nos artigos 18 e 28 do Decreto no
70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993” (grifou-se).
6.

Uma vez mais, a Recorrente se manifesta de modo genérico, alegando violação a
seus “[...] direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal”, aludindo a dificuldades
para “[...] providenciar a documentação comprobatória do direito pretendido”, “[...] em razão da
mudança da sua sede e dos responsáveis técnicos por seus arquivos contábeis”. Pretende,
novamente, impingir à Autoridade Julgadora de piso um dever de diligência que ela não tem –
tratando-se de mera faculdade, como se verá adiante –, lastreado no outrora vigente art. 65 da IN
RFB no 900, de 2008.
7.

Fato é que, passados quase 8 (oito) anos entre a interposição do Voluntário
(ocasião em que apresentou, como se verá de modo mais minudente, tão-somente notas fiscais,
que vêm se somar a outras apresentadas na fase preparatória, inaptas, por si, a comprovar suas
alegações) e a realização da presente sessão de julgamento, a Interessada nada acostou aos autos
para fazer prova de seu direito – deixando ela mesma de buscar a “verdade material” a que alude
–, nem cumpriu as “[...] formalidades apontadas no r. Acórdão”, de nada servindo o reclamado
“[...] prazo de 10 (dez) dias para alegações antes do referido acórdão (Lei n.o 9.784/99, art. 44)”,
ainda que referida norma se aplicasse, no caso, ao desenrolar do processo administrativo fiscal.
8.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, quando pugna pela
“[...] ofensa ao art. 5o, inc. LIV e LV, da CF”, de modo que seja “[...] cassado o r. Acórdão
recorrido” e “[...] em seguida, seja proferido novo acórdão”.
MÉRITO
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

Comprovação de retenções na fonte
9.

A Autoridade Julgadora de 1o instância assim se pronunciou sobre a matéria:
“No que se refere à comprovação das retenções de impostos pelas fontes
pagadoras, dispõe a Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, que:
Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica
beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o último dia útil de
fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado em meio eletrônico, conforme
modelo constante do Anexo V, informando, relativamente a cada mês em que houver sido
efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade
fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este contenha a base de
cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os órgãos ou as
entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido,
por contribuinte e por código de recolhimento.
A Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, que revogou a IN SRF no 480, de
2004, traz, em seu artigo 37, as mesmas disposições.
A legislação de regência, portanto, estabelece os meios de prova adequados para
o aproveitamento do IRRF na Declaração de Ajuste: comprovante de retenção ou
Darf respectivo. A falta de tais documentos só pode ser suprida por elementos de
prova que evidenciem de forma clara a retenção dos valores declarados.
Alega a contribuinte que:
[...] teve que se empenhar em requerer às fontes retentoras os comprovantes
emitidos à época, procedimento que se mostrou moroso, lento, de modo que só
obteve sucesso em obtê-los em data bastante recente, após a emissão do Despacho
Decisório que ora se pretende reformar.
Afirma, também, que estaria juntando ao processo as notas fiscais emitidas em
2007 e os extratos bancários correspondentes a cada pagamento. Contudo, às
fls. 61/1.626, constam exclusivamente notas fiscais, que, por si sós, não
constituem documentos hábeis pra comprovar a retenção de tributos.
Cumpre observar que, no processo administrativo no 10680.903356/2011-18, que
tem por objeto a compensação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2007, foi igualmente interposta manifestação de inconformidade, esta sim
acompanhada de notas fiscais e extratos bancários.
Embora a contribuinte tenha instruído de forma deficiente o presente processo,
para que não se alegue qualquer cerceamento ao seu direito de defesa,
transcrevem-se abaixo os motivos pelos quais os documentos apresentados no
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

processo mencionado no parágrafo anterior foram tidos como inidôneos para
comprovar as retenções na fonte alegadas, lembrando-se que o crédito ora
examinado (saldo negativo de IRPJ) também se refere ao ano-calendário de
2007:
Contudo, a partir de tais documentos [notas fiscais e extratos bancários] não é
possível concluir-se pela correção das retenções informadas, uma vez que a
interessada não apresentou qualquer elemento de sua escrita contábil, ou mesmo
qualquer demonstração extra-contábil vinculando as informações contidas nas
notas fiscais aos extratos bancários, ônus que não pode ser transferido a este órgão
julgador.
(...)
Por tais razões, não é possível considerar os elementos apresentados como
comprovações inequívocas das retenções declaradas, capazes de substituir ou
complementar as informações prestadas pelas fontes pagadoras, únicos valores
que, no presente caso, podem ser admitidos para apuração do crédito da
interessada.
(Acórdão no 02-45.325, de 13 de junho de 2013)
A partir das informações constantes das Declarações de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), reproduzidas a fls. 1.680/1.736, verifica-se que estão
devidamente comprovadas retenções no total de R$ 1.158.009,99, valor este já
reconhecido na decisão contestada.
(...)” (grifo do original; negrito do original; grifou-se e se negritou).
10.

Em suas razões de Voluntário, a Recorrente alega que:
“(...)
12. Pela análise do acórdão recorrido, nota-se que o entendimento da 4a Turma
da DRJ/BHTE resultou do confronto de informações da DIPJ apresentada pela
Recorrente com as DIRFs emitidas pelas fontes pagadoras. Por outro lado, as
notas fiscais e os extratos bancários apresentados pela Recorrente não foram
considerados prova idônea para efeitos de julgamento.
13. Para a autoridade julgadora, os meios de prova adequados à pretensão da
Recorrente são os seguintes: comprovante de retenção ou DARF respectivo,
sendo que a falta deles só pode ser suprida por elementos de prova que
evidenciem de forma clara a retenção dos valores declarados.
14. Ocorre que, como destacado pela Recorrente, as fontes pagadoras não
cumpriram várias obrigações fiscais, tendo elas deixado de fornecer os
comprovantes anuais de retenção e as DIRFs para a primeira, limitando
consideravelmente os elementos probatórios do direito pretendido através do
presente processo administrativo.
Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

15. Portanto, diante dos fatos acima e considerando que o saldo negativo é
apurado com base nos registros contábeis da empresa, que são baseados em
diversos documentos como as notas fiscais, a análise destas é providência
essencial para se chegar à verdade material, ou seja, para se apurar o real valor
dos créditos da contribuinte.
16. Estes foram os tomadores de serviço que deixaram de declarar, ou
declararam a menor o imposto retido:

17. Confrontando-se as informações acima com os extratos bancários e as notas
fiscais apresentadas com a manifestação de inconformidade, bem como a
confirmação da própria Receita Federal do Brasil (e-CAC — doc. anexo) do
valor de R$ 1.233.128,01 a título de IRRF em favor da Recorrente, é forçoso
reconhecer o direito desta quanto à compensação pretendida.
18. Sobre os elementos de prova em favor da Recorrente, cumpre transcrever o
art. 22 da IN SRF 459/04:
Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, SOBRE O VALOR BRUTO DA
NOTA OU DOCUMENTO FISCAL, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e
sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um
por cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952.
(...)
19. Ademais, conforme art. 12 da Instrução Normativa acima, o fato gerador da
contribuição social em evidência é o pagamento das tomadoras de serviço para a
Recorrente.
20. Assim, para comprovação dos seus créditos, a ‘EPC’ apresentou as notas
fiscais e os extratos bancários desconsiderados pela 4o Turma da DRJ/BHTE,
demonstrando as datas e os cálculos das retenções e comprovando que o cálculo
dos valores pagos pelos tomadores levou em consideração a retenção da CSLL,
dentre outros tributos.
21. Ora, diante dos inúmeros princípios que balizam os processos
administrativos, sobretudo o Princípio da Ampla Defesa, do Contraditório e da
Verdade Real, as notas fiscais apresentadas pela Recorrente jamais poderiam ser
desconsideradas para julgamento da lide, pois, nos casos em que as fontes
pagadoras deixaram de declarar as retenções dos tributos devidos pela ‘EPC’, as
Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

notas fiscais, que contêm campo específico para tais informações, e a ficha 50 da
DIPJ apresentada é que comprovam os créditos da Recorrente.
22. Ademais, a autoridade julgadora deixou de adotar vários procedimentos
necessários para apuração do verdadeiro crédito da Recorrente, como a
intimação de ofício das fontes pagadoras para prestarem esclarecimentos e
fornecerem documentos, e a determinação de perícia técnica, conforme
expressamente disposto no art. 18 e 29 do Dec. n.o 70.235/72 c/c art. 39 da Lei n.o
9.784/99 e art. 65 da IN RFB no 900/2008.
(...)” (negrito do original; grifo do original; grifou-se e se negritou).
11.

Quanto à comprovação da retenção de tributos na fonte, a matéria se encontra
pacificada, no âmbito deste Colegiado, no enunciado sumular CARF no 143: “[a] prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”. Por todos, ementa e razões de decidir de um dos
Acórdãos que lhe servem de paradigma:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário:2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO .DEDUÇÃO DE IRRF.
(...)
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua
prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário e de aviso de
pagamento do crédito.
(...)
“É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu art. 55, que o imposto de renda retido
na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Por sua vez, o art. 86 da Lei no 8.981/95
obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e fixa multa de cinquenta Ufirs
por documento que deixar de ser fornecido ou fornecido com inexatidão. Todavia, o
comprovante de retenção não é o único meio de prova para fins de dedução da retenção
pelo beneficiário do rendimento, até porque seu direito não pode ser inviabilizado pela
conduta omissiva da fonte pagadora.
No presente caso, a contribuinte apresenta o aviso de pagamento que lhe foi enviado pela
fonte pagadora possivelmente à época do crédito, demonstra o reconhecimento de
receitas compatíveis com a dedução pretendida, e a autoridade fiscal nada questionou
acerca do eventual recebimento destes créditos sem a retenção pretendida pela
contribuinte.
Fl. 2066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

Assim, também neste ponto, a autoridade fiscal não reuniu motivação suficiente para
restringir a dedução do imposto retido sob receitas de juros sobre o capital próprio a
aplicações financeiras a R$ 47.773.982,90, devendo ser admitida a dedução integral do
montante retido de R$ 47.773.984,00” (grifou-se) (Ac. no 1101-001.236 – 1a C./1a
T.O., s. 03/02/2015, Rela. Consa. Edeli Pereira Bessa).
12.

Na análise do caso vertente, verifica-se que a Interessada não traz aos autos seus
“registros contábeis”, onde estariam consignados os lançamentos, nem os “extratos bancários” a
eles correlacionados – apesar de fazer referência a ambos em sua razões, reconhecendo sua
relevância ao deslinde da questão –, limitando-se a juntar notas fiscais de sua própria emissão (e-
fls. 61/1626 e 1832/2027) e mencionar o preenchimento da “Ficha 50” de sua DIPJ, que, à
evidência, não servem de sucedâneos aos comprovantes de retenção na fonte emitidos por fontes
pagadoras.
13.

Demais disso, refere à desídia da Autoridade Julgadora de 1a instância, que deixou
de adotar determinados procedimentos ao proferir sua decisão. Seu entendimento, tendo por
lastro o art. 65 da IN RFB no 900, de 2008 (hoje vigente no art. 161 da IN RFB no 1.717, de
2017), baseia-se, todavia, em faculdade concedida à Administração Tributária, uma vez que o
dispositivo proclama que “[a] autoridade da RFB competente para decidir sobre [...] a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito [...]” (grifou-se).
14.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Estimativas não homologadas
15.

A Autoridade Julgadora de 1o instância assim se pronunciou sobre a matéria:
“(...)
Quanto às antecipações do IRPJ, a manifestante apresenta, a fls. 38, cópia do
razão analítico com registro de valores pagos e compensados, que somam R$
1.167.916,57.
O comprovante de arrecadação de fls. 39 atesta o recolhimento de estimativa do
período de apuração de janeiro de 2007, no valor de R$ 18.775,91. Já as
estimativas dos meses de abril, junho, julho e agosto de 2007, segundo os
sistemas da RFB, foram compensadas por intermédio das Declarações de
Compensação relacionadas a seguir:

Com respeito às DCOMP tratadas no processo administrativo no
10680.925498/2009-11, verifica-se que o crédito declarado foi parcialmente
Fl. 2067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

reconhecido por esta DRJ por meio do Acórdão no 02-34.565, de 13/09/2011 (fls.
1.737/1.747). Em virtude daquele julgamento, conforme fls. 1.758/1.762, restaram
extintas as estimativas de abril e junho de 2007 nos valores de R$ 353.602,07 e
R$ 296.399,75, respectivamente, enquanto a compensação da estimativa de julho
de 2007, no valor de R$ 109.182,28, não foi homologada.
De igual modo, no processo administrativo no 10680.930336/2009-97, esta DRJ
reconheceu parcialmente o direito creditório declarado (Acórdão no 34.112, de
23/08/2011, a fls. 1.748/1.757) e, em consequência, a estimativa de julho de 2007,
no valor de R$ 170.146,65, foi extinta, enquanto a de agosto de 2007 foi extinta
parcialmente, no montante de R$ 89.079,18 (fls. 1.763/1.768).
Nestes termos, somente podem ser admitidas, como dedutíveis do imposto de
renda apurado, as seguintes antecipações:

16.

No lapso temporal entre a prolação do Acórdão de referida Autoridade
(13/06/2013, e-fls. 1769/1776) e a realização da presente sessão de julgamento, firmou-se, no
âmbito da própria RFB, o seguinte entendimento, consubstanciado no Parecer Normativo Cosit
no 2, de 03/12/2018 (PN):
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO.
FATO
JURÍDICO
TRIBUTÁRIO.
31
DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
(...)
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança”.
17.

Como se viu da “Informação” trazida pela Autoridade Preparadora, os débitos
compensados com as estimativas de julho e agosto/2007 se encontram nas situações,
respectivamente, de “Enviado à PFN – inscrito em DAU” e “Suspenso medida judicial (...)
mediante a prestação de seguro-garantia”. É dizer: ambos são “objeto de cobrança”, como refere
o sobredito PN.
18.

Pelo exposto, neste tópico, assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[...] ainda
que haja decisão definitiva contrária à homologação da compensação de um débito de estimativa,
[...] essa parcela deverá ser considerada válida para efeitos de composição do saldo negativo,
Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

uma vez que, neste caso, o crédito tributário será exigido do contribuinte mediante emissão de
DARF para pagamento ou em eventual execução fiscal”.

CONCLUSÃO
19.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar de
nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer direito creditório referente às
estimativas de IRPJ de (i) julho/2007, no montante de R$ 109.182,28 e (ii) agosto/2007, no
montante de R$ 110.066,61.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Voto Vencedor
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator designado.
20.

No mérito, divirjo do Relator quanto à estimativa não homologada pertinente ao
período de apuração de agosto/2007.
21.

Inicialmente, entendo que tal tese de reconhecimento da parcela do direito
creditório em sede de Saldo Negativo, por força da cobrança (e eventual posterior quitação), a
ser(em) futuramente realizada(s) no âmbito da DComp não homologada (que abrange as
estimativas correspondentes), contraria os ditames do art. 170 do Código Tributário Nacional
(CTN), a menos da constatação de inscrição do débito de estimativa correspondente em Dívida
Ativa da União (DAU), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)(grifei)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a
decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
22.

Assim se conclui ao observar que o referido dispositivo legal supra exige de forma
expressa que os direitos creditórios a serem reconhecidos e consequentemente utilizados para
compensação sejam líquidos e certos no momento de sua utilização para extinção do crédito
tributário (sujeita à condição resolutória da posterior homologação), enquanto a tese advogada,
por sua vez, passa a reconhecer a existência de direito creditório cuja liquidez e certeza é futura,
a se configurar após inscrição regular em DAU ou suspensão da exigibilidade por medida
judicial, mediante prestação de garantia.
23.

As únicas hipóteses que este Redator excepcionaria deste raciocínio de
impossibilidade de reconhecimento por falta de liquidez e certeza no caso de estimativas não
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903355/2011-65

homologadas, seriam aquelas em que: a) intimado acerca da não homologação da compensação
das estimativas, o contribuinte efetuou em algum momento processual ou, posteriormente, junto
à PGFN, mesmo após inscrição em DAU, sua quitação (ou, mais tecnicamente, em que houve a
extinção dos débitos, que não seja por homologação tácita), ou b) quando o débito já foi objeto
de inscrição regular em Dívida Ativa da União, uma vez que a dívida regularmente inscrita goza
de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN.
24.

No caso vertente, como visto, só se configura uma das hipóteses supracitadas,
qual seja, “b)”, em relação à estimativa do período de apuração de julho/2007, no valor de R$
109.182,28, encontrando-se a referente ao período de apuração de agosto/2007 desacobertada de
ambas as excludentes mencionadas, pelo que deixo de reconhecer direito creditório pertinente a
esta estimativa.
25.
Diante do exposto, voto por para dar provimento parcial ao recurso para reconhecer
exclusivamente direito creditório adicional referente à estimativa de julho/2007, no montante de
R$ 109.182,28.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital